Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
1. O Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte firmaram entendimento no sentido de que, em matéria de infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal, incide o lapso prescricional de três anos, por aplicação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal.
2. Se entre a data da prática da falta grave e o seu reconhecimento pelo Juízo da Execução Penal ocorreu o implemento do lapso trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva disciplinar restou fulminada pela prescrição.
3. Recurso conhecido e provido.